Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711468-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0704009-61.2020.8.07.0011 - id 76927525) que, em demanda anulatória de compra e venda de imóvel, deferiu a desocupação da Unidade D, do Lote 06, Conjunto 1, Quadra 3, SMPW/Sul, M 16.340/ 4o RI/DF, por fraude contra credores. Alega, em resumo, i) irreversibilidade da medida, ii) falta dos elementos que evidenciem o fumus boni iuris ou o periculum in mora para a desocupação, iii) aquisição de boa-fé do aludido bem, iv) inadimplência temporária de algumas parcelas do financiamento ocasionada pelo agravamento da situação financeira decorrente da covid-19. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Proceda-se à associação deste feito aos autos do processo n. 0703085-21.2018.8.07.0011, por se tratarem de processos conexos. Trata-se de ação anulatória de contrato de compra e venda firmado pelos requeridos em face da alegada fraude contra os autores. Pretendem os autores a concessão de tutela de urgência para a imissão na posse do imóvel denominado Unidade D, do Lote 06, Conjunto 1, Quadra 3, SMPW/Sul, registrado na matrícula n. 16.340 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como a indisponibilidade deste imóvel, para se evitar novas simulações de alienação e transferências fraudulentas. Consoante art. 300 do NCPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o imóvel indicado na inicial, ao que se verifica dos documentos acostados aos autos, encontra-se penhorado nos autos do processo n. 0703085-21.2018.8.07.0011, em razão de a requerida Maria das Graças Mota não ter efetuado o pagamento do crédito dos autores. A requerida MARIA DAS GRAÇAS MOTA informou que não tem outros bens passíveis de penhora (ID n. 768046083), nos autos do processo n. 0703085-21.2018.8.07.0011. O requerido LEANDRO ZAJAC, também, não efetuou o depósito dos valores penhorados, conforme determinado na decisão de ID n. 76846080, referente aos créditos que tem com a requerida MARIA DAS GRAÇAS MOTA, em decorrência à venda parcelada do imóvel situado na Quadra 3, conjunto 01, Lote 06, na SMPW/SUL - DF. Assim, vislumbra-se a má-fé dos requeridos no cumprimento das determinações judiciais exaradas nos autos do processo n. 0703085-21.2018.8.07.0011, culminando na alta probabilidade de não pagamento, de forma maliciosa, do credito dos autores, oriundos de anulação do contrato de compra e venda firmado entre os autores e a requerida MARIA DAS GRAÇAS MOTA. Com efeito, para a satisfação do crédito dos autores, faz-se necessária a alienação ou a venda do imóvel situado na Quadra 3, conjunto 01, Lote 06, na SMPW/SUL - DF acaso julgada procedente a presente ação, com a declaração de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre os requeridos. A ocorrência de fraude contra os credores decorre da recalcitrância do requerido LEANDRO ZAJAC em não efetuar o depósito dos créditos da devedora MARIA DAS GRAÇAS MOTA nos autos do processo n. 0703085-21.2018.8.07.0011, bem como da falta de outros bens penhoráveis da requerida MARIA DAS GRAÇAS MOTA, ilidindo os efeitos da cobrança de forma maliciosa, prejudicando os autores. Também presente o perigo de dano, em face da necessidade de se evitar que os requeridos efetuem novos negócios jurídicos com a finalidade de não adimplir o crédito dos autores, cujo crédito deverá ser satisfeito. Malgrado os efeitos da medida sejam irreversíveis, entendo que é caso ser excepcionada tal exigência, ante a "irreversibilidade recíproca", pois a falta de deferimento do pedido de imissão na posse por parte dos autores causará a estes dano também irreparável. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar a parte requerida a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado na Unidade D, do Lote 06, Conjunto 1, Quadra 3, SMPW/Sul-DF. Transcorrido o prazo sem atendimento da determinação, expeça-se mandado de imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. (...).” No caso, o imóvel é o único bem localizado como garantia da quitação do débito (aproximadamente R$ 1.856.788,83) decorrente de restituição de valores motivado pela rescisão de contrato de compra e venda, firmado em 08/02/2013, cujo objeto é o aludido bem Ante a existência, na ocasião, de demanda em fase de cumprimento de sentença, a transferência de bem integrante do patrimônio da devedora ao réu/agravante, torna, à primeira vista, evidenciada a fraude e a intenção de prejudicar os credores. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR